Tribunal: TJSP
Processo: 1007213-98.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO DO CAUSÍDICO, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DO PAGAMENTO DE VALOR EQUIVALENTE À MAJORAÇÃO DA DÍVIDA POR FORÇA DA APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1o DO CPC – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CLIENTE QUE NÃO PROMOVEU O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA POR FALTA DE RECURSOS, NÃO TENDO A OMISSÃO DO ADVOGADO EM PROMOVER A

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO DO CAUSÍDICO, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DO PAGAMENTO DE VALOR EQUIVALENTE À MAJORAÇÃO DA DÍVIDA POR FORÇA DA APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1o DO CPC – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CLIENTE QUE NÃO PROMOVEU O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA POR FALTA DE RECURSOS, NÃO TENDO A OMISSÃO DO ADVOGADO EM PROMOVER A IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NENHUMA INFLUÊNCIA SOBRE A MAJORAÇÃO DO DÉBITO - IMPUGNAÇÃO QUE, ACASO PROPOSTA, SERIA DE TODO INÓCUA PARA TANTO – DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - CONDUTA DEFENSIVA OMISSA QUE IMPORTOU EM VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA DA CLIENTE, CAUSANDO-LHE SENTIMENTO DE DESALENTO E ABANDONO - SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA

RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE